Tribunal: TJPA
Processo: 0812068-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812068-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISAMA OLIVEIRA DE LIRA

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo Interno.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada no recurso do demandado cinge-se
acerca da tutela de urgência e seus pressupostos.

O v. acórdão, porém, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção do indeferimento do pedido de tutela recursal de urgência.

4.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e
julgar-lhe improvido
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

ELISAMA OLIVEIRA DE LIRA
,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 17530508), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão id. 17414853, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MESMAS ALEGAÇÕES LANÇADAS NO RECURSO ORIGINÁRIO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS À CONCESSÃO DO EFEITO REQUERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo ativo/tutela de urgência ao recurso só é possível quando demonstrada a probabilidade de seu provimento e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. Ausente fundamento relevante apto a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque os Agravantes não trazem novos elementos a ensejar a retificação do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo ativo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Alega, em resumo, a embargante que o v. acórdão é omisso quanto à responsabilidade objetiva e os pressupostos do art. 300 do CPC, assim como quanto à possibilidade de concessão de tutela de urgência mesmo diante da possibilidade de irreversibilidade da liminar, defendendo também seu direito de acesso à justiça, razão pela qual há n
ecessidade de reapreciação do agravo de instrumento contra a tutela recursal de urgência indeferida. Com base nisso, entende que o acórdão deve ser reformado para apreciação meritória do agravo interno.

Constam contrarrazões – id. 17698574.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de agravo interno.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada na decisão embargada cingiu-se ao indeferimento do pedido de tutela de urgência por ausência de pressupostos, da lavra do antigo relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Assim, o acórdão embargado trata exclusivamente da decisão de tutela liminar e não do mérito do agravo de instrumento, sendo notória a ausência de qualquer vício no decisum
.

O v. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção do indeferimento do pleito liminar.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 03/07/2024